Tribunal: TJSP
Processo: 2156893-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Pedido de realização de audiência de mediação. Descabimento. Posse nova não exige audiência de mediação como condicionante do pedido liminar. (art. 565, § 1o, do CPC). Venda ilegal de lotes. Constatação realizada por relatório investigativo da Polícia Civil. Recurso não provido